Tribunal: TJMT
Processo: 1033772-16.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033772-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), THIAGO ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 020.807.541-06 (APELADO), JOSE GONCALO DA SILVA - CPF: 346.396.751-00 (TESTEMUNHA), WANDERSON FERNANDO PEREIRA MIRANDA (TESTEMUNHA), VANDERLEI DANIEL DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória em processo por homicídio culposo na direção de veículo automotor, no qual se alega que o réu teria agido com imprudência ao trafegar em velocidade incompatível com a via, provocando culposamente a morte da vítima que se encontrava na calçada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, especificamente se restou demonstrada a culpa em sua modalidade imprudência.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do fato são incontroversas, porém, para a configuração do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, é imprescindível a demonstração inequívoca da violação do dever objetivo de cuidado.

4. Os depoimentos colhidos em juízo não confirmam a tese acusatória de que o réu conduzia o veículo em velocidade incompatível com a via, sendo que a única testemunha presencial declarou expressamente que "não deu nem tempo de ver nada" e que não reparou se o condutor apresentava sinais de embriaguez.

5. A ausência de elementos técnicos, como perícia do local do acidente, análise das condições da via ou mensuração de marcas de frenagem, impossibilita a formação de um juízo seguro acerca da culpabilidade do apelado, não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"A condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração inequívoca da violação do dever objetivo de cuidado, não sendo suficiente a mera ocorrência do resultado morte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.o 1033772-16.2021.8.11.0002, que absolveu THIAGO ALMEIDA SAMPAIO da prática dos crimes previstos nos artigos 302, caput, e 306, caput, ambos da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 03 de maio de 2015, por volta das 10h00min, na Avenida Ari Paes Barreto, em frente ao Lava Jato do He-Man, Cristo Rei, Várzea Grande-MT, o denunciado THIAGO ALMEIDA SAMPAIO conduziu veículo automotor, estando com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e agindo com imprudência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo a exordial acusatória, o denunciado transitava com o automóvel Fiat Uno, placa JZK-2723, pela Avenida Ari Paes Barreto, com velocidade incompatível com o local e falta de atenção, momento em que foi desviar de um buraco, perdeu o controle do veículo, atravessou para o outro lado da rua, subiu a calçada e atingiu a vítima VANDERLEI DANIEL DOS SANTOS, que estava na calçada secando um veículo que havia acabado de lavar, vindo a falecer em razão do choque.

Após regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas José Gonçalo da Silva e Helena de Assunção de Arruda Martins, bem como o interrogatório do acusado, que exerceu seu direito constitucional ao silêncio, a magistrada julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu das imputações, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma parcial da sentença para condenar o apelado pela prática do crime previsto no artigo 302, §1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997. Em suas razões recursais, o Parquet sustenta que a prova testemunhal deixa claro que o acusado agiu de maneira imprudente ao trafegar em velocidade incompatível com a via, provocando culposamente a morte da vítima.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que não há provas suficientes para a condenação do apelado, destacando a ausência de elementos técnicos que comprovem a imprudência na condução do veículo.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, sintetizando da seguinte forma:

(Id. 329854374)

Recurso de Apelação Criminal. Denúncia pela prática dos crimes previstos no art. 302,
caput
e 306,
caput
, da Lei 9.503/1997. Absolvição. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Alegada falha no dever de cuidado. Impossibilidade. Não foram colhidos, na fase judicial, quaisquer elementos que pudessem demonstrar alguma conduta imprudente, negligente ou imperita por parte do acusado. Absolvição deve ser mantida. Princípio do in dubio pro reo. Observância aos ditames do art. 155, do Código de Processo Penal.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o recurso não merece provimento.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida em favor de THIAGO ALMEIDA SAMPAIO, denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, caput, e 306, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O cerne da questão reside em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelado pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, especificamente se restou demonstrada a culpa em sua modalidade imprudência.

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade do delito está comprovada pelo laudo de necropsia (ID 68413702 - Págs. 8/25), certidão de óbito (ID 68412290 - Pág. 32) e boletim de ocorrência no 2020.112660 (ID 68413702 - Págs. 4/7), que atestam a morte de VANDERLEI DANIEL DOS SANTOS.

Quanto à autoria, é incontroverso que o apelado THIAGO ALMEIDA SAMPAIO conduzia o veículo Fiat Uno que colidiu com a vítima. Contudo, para a configuração do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não basta a comprovação do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte, sendo imprescindível a demonstração da culpa, seja por imprudência, negligência ou imperícia.

No caso em análise, após detida análise do conjunto probatório, verifico que não há elementos suficientes para afirmar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o apelado agiu com imprudência ao conduzir seu veículo.

A sentença absolutória, proferida pela MM. Juíza de Direito Cristiane Padim da Silva, está assim fundamentada:

"1. Homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O conjunto probatório apresentado nos autos, constituído pelo laudo de necropsia (ID. 68413702 - Págs. 8/25); certidão de óbito (ID. 68412290 - Pág. 32) e boletim de ocorrência no 2020.112660 (ID. 68413702 - Págs. 4/7), comprovam a morte de Vanderlei Daniel dos Santos.

O Ministério Público argumentou que o acusado agiu com imprudência ao conduzir em velocidade incompatível com a via, perdendo o controle ao desviar de um buraco, atravessando a pista contrária, subindo na calçada e atropelando a vítima. Como evidência da suposta alta velocidade, apontou o fato de a vítima ter sido arremessada, aproximadamente, 30 metros e o veículo ter colidido com um muro após o atropelamento.

Contudo, embora morte da vítima e a participação do réu no evento sejam incontroversas, a demonstração da culpa - elemento nuclear da imputação - não encontra respaldo no conjunto probatório.

Quanto à suposta imprudência por excesso de velocidade, os depoimentos colhidos em juízo desautorizam tal conclusão. Helena de Assunção de Arruda Martins foi categórica ao afirmar que não presenciou o momento da colisão, limitando-se a relatar que 'só ouviu um barulho' e encontrou o marido já caído. José Gonçalo da Silva, única testemunha que estava próxima ao local, declarou que o acidente foi 'muito rápido' e que 'não deu nem tempo de ver nada', sendo incapaz de precisar a velocidade do veículo ou descrever a dinâmica da condução.

Atenta ao argumento de que a distância do arremesso da vítima indicaria alta velocidade, tal afirmação carece de base científica. Sem perícia técnica que estabeleça a correlação entre velocidade, massa corporal, ângulo de impacto e distância de projeção, a conclusão pelo excesso de velocidade seria temerário, pois múltiplos fatores podem influenciar a trajetória de uma vítima em colisão.

Importante registrar elemento probatório relevante que não pode ser ignorado: o laudo de dosagem alcoólica da vítima (Protocolo no 18477/2015) demonstra que Vanderlei Daniel dos Santos apresentava concentração de 13,87 decigramas por litro de sangue - valor superior ao dobro do limite legal de 6 dg/L. Embora tal circunstância não exima automaticamente o condutor de eventual responsabilidade, constitui fator que deve ser considerado na análise da dinâmica do evento, especialmente quando ausentes outros subsídios técnicos esclarecedores.

O acervo probatório limita-se a depoimentos inconclusivos, desprovidos de elementos técnicos capazes de elucidar a dinâmica do acidente. Não há perícia do local, análise das condições da via, mensuração de marcas de frenagem, velocidade aproximada ou qualquer dado objetivo que sustente a tese acusatória.

A responsabilização penal por homicídio culposo exige mais que a simples ocorrência do resultado morte. É imprescindível a demonstração inequívoca da violação do dever objetivo de cuidado, manifestada através de negligência, imprudência ou imperícia. Como em um quebra-cabeças, todas as peças devem se encaixar perfeitamente para formar o quadro da culpabilidade e, no caso em análise, as peças não se alinham.

O simples resultado danoso, desacompanhado de prova robusta sobre conduta culposa, não autoriza juízo condenatório."

Analisando os depoimentos colhidos em juízo, verifico que, de fato, não há elementos suficientes para comprovar a imprudência do apelado na condução do veículo.

A testemunha José Gonçalo da Silva, única pessoa que presenciou o acidente, declarou em juízo:

"José: Olha só, eu deixei meu carro pra lavar naquele dia lá no Lava Jato e eu falei com o dono do Lava-Jato, eu 11 horas eu buscaria o carro. Beleza. Quando cheguei lá pra pegar o carro, ele tava finalizando o carro, tava terminando a lavagem, desceu um Fiat Uno desgovernado, bateu, pegou ele pelas costas, jogou ele uns 20 metros pra frente e ele acabou falecendo. E eu tava lá presente na hora.

Ministério Público: Pelo que o senhor viu, o senhor conseguiu ter uma noção da velocidade? Se ele tava correndo, tava numa velocidade normal pra aquela rua?

José: Não, eu não deu nem tempo de ver nada, eu tava conversando com ele e quando eu assustei eu já vi só o carro partindo pra cima dele.

Ministério Público: Foi muito rápido?

José: Muito rápido.

Ministério Público: A vítima tava onde? Ele tava na calçada, ele tava na rua?

José: Na calçada.

(...)

Ministério Público: O senhor reparou se ele tinha algum sinal de embriaguez?

José: Não reparei, não."

Por sua vez, a testemunha Helena de Assunção de Arruda Martins, esposa da vítima, afirmou:

"Helena: Então, é... naquele dia, eu só vi a hora que chegou o criente dele, né, para pegar o carro, aí eu só vi que ele pegou o carro e tirou para fora para entregar para o criente dele, né? Aí eu entrei lá dentro, nessa hora, para mim atender telefone, né? Aí eu escutei só o barulho, que quando eu correi lá fora, ele já estava caído do outro lado da calçada, lá na calçada vizinha, e o carro do criante estava arregaçado, entendeu? Ele saiu da direita e atravessou a esquerda, subiu na calçada, pegou o carro do criante e jogou o meu marido lá na outra calçada da minha vizinha. Aí eu só vi isso aí, que ele estava caído lá."

Observa-se que nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo foi capaz de descrever com precisão a dinâmica do acidente ou afirmar que o apelado conduzia o veículo em velocidade incompatível com a via. José Gonçalo da Silva, que estava presente no momento do acidente, expressamente declarou que "não deu nem tempo de ver nada" e que não reparou se o condutor apresentava sinais de embriaguez. Helena de Assunção de Arruda Martins, por sua vez, não presenciou o acidente, tendo apenas ouvido o barulho da colisão.

Importante destacar que, embora na fase policial José Gonçalo da Silva tenha mencionado que o veículo vinha em "alta velocidade", tal informação não foi confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme bem salientado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

"Ademais, convém salientar que, perante a autoridade judiciária, Helena de Assunção de Arruda Martins, viúva da vítima, narrou que não presenciou o ocorrido, informando, apenas, que escutou o barulho da colisão e, quando foi averiguar do que se tratava, encontrou seu marido 'caído do outro lado da calçada'.

(...)

Por outro lado, quando ouvido perante a autoridade judiciária, José Gonçalo da Silva não confirmou, integralmente, a versão outrora apresentada, narrando, apenas, que, no dia dos fatos, fora buscar seu carro no Lava-Jato de Vanderlei e, enquanto ele terminava o serviço na calçada, 'desceu um Fiat Uno desgovernado, bateu, pegou ele pelas costas, jogou ele uns 20 metros pra frente e ele acabou falecendo'. Na ocasião, a testemunha não soube informar se o carro estava em alta velocidade, limitando-se a dizer que 'não deu nem tempo de ver nada' e afirmou que não reparou se o apelado tinha algum sinal de embriaguez."

Além disso, não há nos autos qualquer perícia técnica que comprove a velocidade em que o veículo trafegava no momento do acidente ou que demonstre, de forma inequívoca, a imprudência do condutor. A ausência de elementos técnicos, como laudo pericial do local do acidente, análise das condições da via, mensuração de marcas de frenagem ou qualquer outro dado objetivo, impossibilita a formação de um juízo seguro acerca da culpabilidade do apelado.

Conforme bem pontuado pela magistrada sentenciante, a mera ocorrência do resultado morte não é suficiente para caracterizar o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, sendo imprescindível a demonstração inequívoca da violação do dever objetivo de cuidado por parte do condutor.

No caso em análise, o conjunto probatório não permite afirmar, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o apelado agiu com imprudência ao conduzir seu veículo. Ao contrário, os elementos de prova colhidos em juízo são insuficientes para comprovar a culpa do condutor, seja por imprudência, negligência ou imperícia.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“[...]Tese de julgamento:
Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, é indispensável a demonstração segura da condução do veículo automotor, sendo insuficiente a mera presença do agente em seu interior em estado de embriaguez.
A existência de contradições nos depoimentos policiais, sem amparo em elementos objetivos de prova, compromete a certeza necessária à condenação criminal.
Na ausência de prova da efetiva condução do veículo em estado de embriaguez, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição do réu.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0004833-54.2019.8.11.0021, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 15.11.2024.
(N.U 1023536-05.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

“[...] Tese de julgamento: “1. A condenação por crimes de trânsito exige prova segura da autoria e da violação do dever de cuidado, sendo inviável quando há contradições relevantes nos depoimentos e ausência de conclusão categórica na perícia. 2. Em havendo dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente e à responsabilidade do réu, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(N.U 0010026-90.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Diante da insuficiência de provas quanto à culpabilidade do apelado, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mantendo-se a sentença absolutória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026